Tribunal: STF
Processo: HC 232182
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e tráfico transnacional de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão interna, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP. 



    2. Conforme asseverado na decisão embargada "As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restaram demonstradas a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do recorrente, que integra organização criminosa bem estruturada, atuando com papel de liderança em crimes envolvendo tráfico internacional de drogas e armas de grosso calibre na região da fronteira com o Paraguai. Tais circunstâncias, somadas, ao fato de se tratar de agente reincidente, consoante firmado pelo Tribunal de origem, indica risco de reiteração delitiva e ao meio social, demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar. De se destacar a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção." 



    3. A decisão objurgada também consignou que "demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontada a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante da gravidade do delito, não há falar em violação ao art. 315 do CPP". 



    4. O acórdão embargado solucionou a controvérsia de maneira clara, explicitando suas as razões de convencimento em consonância com a legislação aplicável à espécie e à jurisprudência desta Corte. Inobstante, a pretexto da necessidade de integrar julgado omisso, a defesa busca rediscutir matéria apreciada e já decidida pela Quinta Turma. 



    5. Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão de questão controvertida com o fito de modificar o provimento jurisdicional. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.



2. Extrai-se dos autos que, em primeiro grau de jurisdição, o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e no art. 33 c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 (organização criminosa e tráfico transnacional de drogas). Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 



3. A parte impetrante requer a concessão da ordem, “determinando a revogação da prisão preventiva manifestamente ilegal”. Subsidiariamente, pleiteia que “a Prisão Preventiva seja substituída pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. O Supremo Tribunal Federal entende que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



7. No caso, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça “[a]s instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restaram demonstradas a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do recorrente, que integra organização criminosa bem estruturada, atuando com papel de liderança em crimes envolvendo tráfico internacional de drogas e armas de grosso calibre na região da fronteira com o Paraguai”. Ademais, deixou consignado que o fato de “se tratar de agente reincidente, consoante firmado pelo Tribunal de origem, indica risco de reiteração delitiva e ao meio social, demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar”. Nessas condições, não há ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



8. Por fim, pontuo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator